Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710264-65.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ROSEMARI CORREA E SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado para, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos no ID no 64582725. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007